Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-66.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000844-66.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), NELCI MENEGASSI - CPF: 346.346.309-15 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000844-66.2021.8.11.9005

Origem:

Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

NELCI MENEGASSI

Impetrado:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Autoridade Coatora:

Dr.

Fernando da Fonseca Melo

Litisconsorte:

MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

17/02/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA – INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE NA LIBERAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Uma vez que existente a transação penal na modalidade de extraprocessual, ante a pandemia, com a efetivação de proposta de transação penal por parte do membro do Ministério Público, inclusive com a devolução do caminhão apreendido do impetrante, ante a existência de certidão nos autos da inexistência de ocorrência de transação nos últimos 05 (cinco) anos, não há qualquer inviabilidade em se liberar o caminhão neste momento.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por NELCI MENEGASSI, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado dos Juizados Especiais de Barra do Garças, Dr. Fernando da Fonseca Melo, noticiando que teve o caminhão apreendido no transporte ilegal de madeiras, através do motorista condutor do veículo, bem como, já teria efetivado a transação penal extrajudicial, com o aceite da proposta efetivada pelo Ministério Público, inclusive com o aceite da devolução do caminhão em favor do impetrante. Aponta a ilegalidade do ato, pelo tempo de demora e pelo prejuízo que o mesmo está a sofrer pela apreensão nestas condições. Pugna pela concessão da liminar.

A liminar foi deferida na decisão encartada no ID n° 108919478.

Conforme certidão constante no ID nº 113892991, o Juízo
a quo
deixou de prestar informações, assim como não houve manifestação do litisconsorte.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado quando da apreciação da liminar, observa-se que, inexiste qualquer inviabilidade em se liberar o caminhão neste momento, visto que, já efetuada a transação penal na modalidade de extraprocessual, ante a pandemia, com a efetivação de proposta de transação penal por parte do membro do Ministério Público, inclusive com a devolução do caminhão apreendido do impetrante, ante a existência de certidão nos autos da inexistência de ocorrência de transação nos últimos 05 (cinco) anos.

Ora, tal fato, caso seja devidamente homologado ao final pelo magistrado, acarretaria em extinção de punibilidade e nem mesmo crime seria considerado, a não subsistir nenhuma penalidade, mesmo que acessória ao mesmo, em relação ao caminhão, exceto no que tange da perda da madeira apreendida.

Desta feita, não se mostra justo e até mesmo coerente manter o caminhão apreendido, de onde, não pode também a parte ficar em tempo incerto sem poder trabalhar, mormente quando se sabe que o caminhão é utilizado como fonte de trabalho, a galgar o sustento familiar.

Saliento, o fato de se liberar o caminhão em favor do impetrante, em nenhum momento retira a liberdade do magistrado em tomar outras medidas posteriormente, como até mesmo a perda do bem, sendo que, eventual liberação se faria na modalidade de depositário fiel, sob as penas da lei, com os devidos compromissos, a evitar também eventual deterioração do bem, por justamente não se saber quanto tempo as diligências das certidões ainda irão demorar.

Conforme pontuei, não se está aqui a desobedecer, nem de longe o disposto no TEMA 1036 do STJ, sendo que, a devolução momentânea do bem, em si mesmo, com tais considerações não impedem, como já dito anteriormente, eventual decretação de perda do bem, caso isso seja constatado pelo magistrado, em momento futuro e incerto.

Como se não bastasse, sabe-se que, via de regra, os motoristas não têm conhecimento técnico a saber as diferenças técnicas das madeiras das GFs em relação à efetivamente carregada (não que isto seja um salvo conduto a criminalidade ambiental), inexistindo ainda traços aparentes de má-fé de sua conduta, bem como, inexistentes outros procedimentos a envolver o impetrante, perante o Estado de Mato Grosso, segundo certidão da gestora de origem, verificado no feito de origem, conduzindo ainda mais este relator ao caminho escolhido neste momento.

Logo, concluo que, neste momento a apreensão do bem não mais interessa ao processo, muito menos ao deslinde final da ação, seja qual for o caminho escolhido, com a homologação ou não do termo de transação penal extrajudicial, devidamente aceitas as condições expostas pelo causídico, com procuração para tanto, e, em caso de não cumprimento a mesma seria fatalmente revogada, também sem maiores percalços ao feito.

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança
para, confirmando a liminar, liberar ao Impetrante o caminhão
SCANIA/R, COR VERMELHA, PLACA QJQ-4699, SEMI-REBOQUES GUERRA AG GR, COR CINZA, PLACA QIE-9495, apreendido no TERMO CIRCUNSTANCIADO datado de 08/08/2021, cujo TERMO DE APREENSÃO se encontra lavrado sob o número 1538627210808100022, vinculado ao feito sob o número 1007288-55.2021.8.11.0004
, em trâmite perante os Juizados Especiais de Barra do Garças,
cabendo ser lavrado termo de fiel depositário ao impetrante proprietário, assinado sob as penas e advertências legais
.

A concessão da presente segurança não exclui eventuais custos da guarda e armazenagem do bem apreendido, caso existam, nos moldes traçados inclusive na transação penal apresentada, nem mesmo libera-se a madeira apreendida, sendo exclusive apenas ao caminhão anteriormente descrito.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022